Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do processo n. 0702994-92.2022.8.07.0009, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando válida a citação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 39558981). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O agravante sustentou a nulidade da citação efetivada na fase de conhecimento. Argumentou que embora o AR citatório tenha sido entregue no local onde se encontra a sede da empresa e o número do documento de identidade constante do documento ser o do recorrente, não foi por ele assinado. Aponta que tanto a assinatura quanto o nome do executado são incompatíveis com os reais. Alegou que ao pesquisar o documento, no campo de rastreamento de objetos do sítio dos Correios, utilizando o código da postagem, constou a informação de se tratar de objeto internacional postado, cujo recebimento ainda não se operou. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, fosse declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação.
4. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo, uma vez que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida.
5. No caso, o AR citatório expedido nos autos, na fase de conhecimento, foi remetido para o local em que o recorrente desenvolve suas atividades, o que, inclusive, não foi contestado quando da impugnação ao cumprimento de sentença.
6. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido que, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, basta que ela seja entregue no endereço da sede ou filial da empresa. O recebimento da correspondência e assinatura do mandado por pessoa sem poder expresso para tanto não afasta a validade do ato processual, aplicando-se a teoria da aparência.
7. Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau: “diversamente ao alegado pelo embargante, o AR foi entregue, conforme se pode constatar no sistema deste Tribunal, conforme código de rastreamento: BH489084243BR”.
8. Correta a decretação da revelia, nos termos da sentença proferida em fase de conhecimento, sendo válida a citação efetivada.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.